Tribunal: TJBA
Processo: 8064406-39.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8064406-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: ROSANE XAVIER NEVES Advogado(s): CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA REU: R A SANTINI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE CONTROVÉRSIA E DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA DEMANDA ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, CPC. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA EXCEPCIONAL DA VIA RESCISÓRIA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Ação rescisória proposta por Rosane Xavier Neves visando à desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou conjuntamente ação de consignação em pagamento e ação de reintegração de posse, declarando a improcedência dos pedidos formulados pela autora e a procedência da reconvenção apresentada pela ré. A decisão rescindenda reconheceu o inadimplemento contratual da autora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a rescisão contratual e autorizando a retenção do sinal pago pela promitente compradora. Na presente ação rescisória, a autora sustenta a ocorrência das hipóteses previstas no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, alegando: (i) violação manifesta de norma jurídica, em razão da suposta desconsideração do princípio da boa-fé objetiva; (ii) erro de fato quanto à responsabilidade pela negativa do financiamento imobiliário; (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iv) decisão extra petita ao determinar a retenção do sinal e a condenação por prejuízos. II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) saber se a sentença rescindenda incorreu em decisão extra petita ao autorizar a retenção do sinal pago pela autora; (ii) saber se houve violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, em razão da aplicação dos arts. 313 e 314 do Código Civil; (iii) saber se está caracterizado erro de fato, na forma do art. 966, VIII, do CPC, quanto à responsabilidade pela negativa do financiamento imobiliário; e (iv) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, apto a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado. III. Razões de decidir Inexistência de decisão extra petita. Constatou-se que a parte ré, na ação originária, apresentou reconvenção com pedido expresso de rescisão contratual e retenção do sinal, razão pela qual o dispositivo da sentença manteve estrita congruência com os limites da lide. Inexistência de violação manifesta de norma jurídica. A aplicação dos arts. 313 e 314 do Código Civil constituiu interpretação juridicamente plausível, reconhecendo o direito do credor de não ser compelido a aceitar prestação diversa da pactuada. A divergência interpretativa suscitada pela autora não caracteriza violação frontal à norma jurídica. Inexistência de erro de fato. A responsabilidade pela negativa do financiamento imobiliário constituiu ponto central da controvérsia na ação originária, tendo sido objeto de análise expressa pelo magistrado, que concluiu pela ausência de comprovação da culpa da ré. Eventual discordância quanto à valoração probatória configura error in judicando, insuscetível de correção pela via rescisória. Inexistência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo prerrogativa do magistrado, destinatário da prova, indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias. A pretensão de rediscutir a indispensabilidade da prova testemunhal implica reexame do mérito da condução processual, incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória. A ação rescisória possui caráter excepcional, destinando-se exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida. IV. Dispositivo e tese Pedido julgado improcedente, mantendo-se íntegra a sentença rescindenda. Tese de julgamento: “1. A autorização de retenção de sinal decorrente de pedido formulado em reconvenção não configura decisão extra petita.” “2. A interpretação juridicamente plausível de norma legal não caracteriza violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória.” “3. Não se configura erro de fato quando a matéria alegada foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso na decisão rescindenda.” “4. O julgamento antecipado da lide, quando amparado na suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa apto a rescindir decisão transitada em julgado.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8064406-39.2024.8.05.0000, em que figuram como autora ROSANE XAVIER NEVES e como ré R A SANTINI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04